Tribunal: STF
Processo: RE 478248
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor 
   público. Poder Judiciário. Índice de 28,86%. Incorporação. Lei nº 
   9.421/96. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280. Embargos de 
   declaração rejeitados. Não cabe recurso extraordinário que tenha 
   por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má 
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas 
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da 
   República.

2.	RECURSO. Embargos de declaração. 
   Inadmissibilidade. Pretensão de alteração do teor decisório. 
   Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 
   rejeitados.  Não colhem embargos de declaração de decisão em que 
   não há omissão, contradição nem obscuridade.